Tribunal: STF
Processo: HC 207406
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso em Habeas Corpus 145.728/SP, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado).



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática de corrupção ativa, por seis vezes (art. 333, parágrafo único, do Código Penal), crime contra a flora (art. 38 da Lei 9.605/1998), falsificação de documento particular, por duas vezes (art. 298 do CP), e falsidade ideológica (art. 299, parágrafo único, do CP).



    Buscando a nulidade da decisão que recebeu a denúncia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator negou provimento, em decisão mantida pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE APRECIAÇÃO DE NULIDADE QUANDO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA IN CASU . MERO CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO. TESE DA SUPOSTA NULIDADE SEQUER EXPLICADA NA INICIAL E NO RECURSO ORDINÁRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA QUE NÃO EXIGE FUNDAMENTAÇÃO EXAURIENTE. PRECEDENTES DESTE STJ. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA À SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - In casu, como já decidido, não se verificou qualquer situação ilegal na não incursão, quando do recebimento da denúncia, nas teses aventadas pela d. Defesa. 



    III - No caso sob exame, a decisão que recebeu a denúncia apontou a existência de indícios mínimos de autoria e provas da materialidade, ao confirmar também não ser o caso de rejeição sumária, não adentrando o mérito da causa antes mesmo da instrução. 



    IV – Assente na jurisprudência desta eg. Corte Superior que “a decisão que recebe a denúncia possui natureza jurídica de interlocutória simples, não necessitando fundamentação exauriente por parte do Magistrado quanto aos motivos do seu recebimento. Trata-se de declaração positiva do juiz, no sentido de que estão presentes os requisitos fundamentais do artigo 41 e ausentes quaisquer hipóteses do artigo 395, ambos do CPP. Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e na esteira do posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, consagrou-se o entendimento de inexigibilidade de fundamentação complexa no recebimento da denúncia, em virtude de sua natureza interlocutória simples, não se equiparando à decisão judicial a que se refere o art. 93, IX, da Constituição Federal. Precedentes (...)” (AgRg no RHC n. 142.526/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/5/2021). 



    V – A suposta nulidade de invasão de domicílio aventada pela d. Defesa, bem verdade, se resumiu ao cumprimento de um mandado judicial de busca e apreensão (em relação ao qual nem mesmo se explicou a razão pela qual deveria ser considerado meio de prova ilegal, seja na petição inicial, às fls. 1-13, seja no recurso ordinário, às fls. 146-157). 



    VI - Não obstante, a d. Defesa ainda se insurge em razão de que a suposta nulidade não teria sido analisada antes da instrução do feito, contudo, como bem explicado na decisão inicialmente vergastada, a matéria e outras invocadas " confundem-se com o mérito e como tal deverão ser apreciadas durante a instrução processual" (fl. 141), de forma que o v. acórdão se mostrou escorreito ao mencionar que "não se mostra viável condicionar a realização da audiência de instrução probatória à análise da alegada ilicitude da prova" (fl. 142). Tudo, claro, pois, como acima já delineado, sequer foi explicada aqui a invocada nulidade e porque existia um mandado judicial, do que, a princípio, não se extrai qualquer ilegalidade. 



    VII - No mais, a d. Defesa se limitou a reprisar os argumentos do recurso ordinário em habeas corpus e do recurso de embargos de declaração, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante reitera a alegação de nulidade da decisão que recebeu a inicial acusatória. Destaca que a defesa do paciente concorda que a decisão de recebimento da denúncia não necessariamente deve enfrentar todas as questões arguidas de forma exauriente. Todavia, a situação contemplada é diversa, visto que, frisa-se, a defesa do paciente não está discutindo a necessidade de aprofundamento, ou não, da questão apresentada, mas sim, discute-se a necessidade de, ao menos, uma explicação do porquê em não tecer qualquer consideração acerca da matéria exposta. 



    Requer, assim, a nulidade da decisão do d. Juízo de origem, que determinou o prosseguimento do feito com a realização da fase instrutória, sem que tenha sido enfrentado o requerimento de declaração da prova ilícita decorrente da busca e apreensão domiciliar, devendo ser proferida outra decisão, mas de forma fundamentada. 



    É o relatório. Decido. 



    Nos termos do art. 397 do Código de Processo Penal, após o recebimento da resposta à acusação, petição na qual o réu poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar: (I) a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; (II) a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; (III) que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou (IV) extinta a punibilidade do agente. Ainda, dispõe o artigo 395 da mesma legislação processual, que a denúncia será rejeitada quando: (I) for manifestamente inepta; (II) faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou (III) faltar justa causa para o exercício da ação penal.



    Portanto, nessa etapa inicial do processo, para justificar o julgamento antecipado da lide penal e, assim, retirar do Ministério Público o direito da produção de prova dirigida à demonstração da narrativa descrita na exordial, é imprescindível que a matéria invocada pelo acusado seja compreendida prontamente, sem necessidade de dilação probatória. Caso contrário, o prosseguimento da ação penal é o caminho natural e adequado (cf. RHC 120267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 2/4/2014). No mesmo sentido: RHC 166.451/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, j. 3/8/2021). 



    A respeito da alegada falta de fundamentação da decisão que examinou a resposta à acusação, o Superior Tribunal de Justiça registrou:



    [....] segundo pacífica jurisprudência desta eg. Corte Superior, a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos de autoria e provas iniciais da materialidade. 



    Não é exigida certeza, que a toda evidência somente será comprovada ou afastada durante a instrução probatória. 



    Aqui, vale destacar o entendimento sedimentado nesta eg. Corte, no sentido de que a decisão que recebe a denúncia (CPP, art. 396), bem assim aquela que rejeita o pedido de absolvição sumária (CPP, art. 397), não demandam motivação profunda ou exauriente, considerando a natureza interlocutória de tais manifestações judiciais, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito, que somente poderá ser proferido após o desfecho da instrução criminal, com a devida observância das regras processuais e das garantias da ampla defesa e do contraditório. 



    [...]



    Embora a decisão de recebimento da denúncia nestes autos seja sucinta (fl. 81-87), é suficiente e adequada à finalidade do ato, não adentrando o mérito da causa antes da instrução. 



    No caso sob exame, a decisão que recebeu a denúncia apontou a existência de indícios mínimos de autoria e provas da materialidade necessários para a persecução penal, ao confirmar também não ser o caso de rejeição sumária, nos termos do art. 395 do Código de Processo Penal. 



    Ressalte-se, por fim, que ir além da análise perpetrada no v. acórdão, além de adiantar o próprio mérito da demanda principal, encontraria impedimento na impossibilidade de amplo exame da matéria fático-probatória, procedimento, a toda evidência, incompatível com a via do habeas corpus e do seu recurso ordinário. 



    [...]



    Em tempo, o d. Ministério Público Federal, em r. parecer de lavra do Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá, Subprocurador-Geral da República (fls. 179-182): 



    "(...) Alegação de nulidade da busca e apreensão, amparada por mandado judicial, e da decisão proferida na fase do art. 396-A do CPP. 



    De plano, cumpre ressaltar que o instituto do habeas corpus, vocacionado a proteger a liberdade ambulatorial do indivíduo contra ilegalidade ou abuso de poder, não pode ser utilizado, de forma generalizada, para coibir atos que não guardem relação direta com essa esfera de proteção. 



    O manejo da ação constitucional do habeas corpus não deve levar ao desvirtuamento da lógica do sistema processual, permitindo a sobreposição de competências, tumulto processual ou a eternização de ações penais. 



    Nesse marco, a pretensão deduzida, no sentido da nulidade das provas obtidas na busca e apreensão, realizada a partir de prévio mandado judicial, além de não encontrar amparo nos autos, exigiria aprofundado exame do contexto fático-probatório, incompatível com a via mandamental, que não comporta debate e desate de matéria controversa sobre prova (HC 316.411/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 15/04/16). 



    De outra parte, o substrato externado pelo Juízo processante, ao manter o recebimento da denúncia e determinar o prosseguimento da instrução (fls. 107/113), é suficiente para o momento processual introdutório, oportunizando o exercício da ampla defesa (cf. fl. 141): 



    “6) No mais, as alegações feitas em defesa preliminar, tais como atipicidade do fato, ausência de provas para condenação, prevalência da presunção de inocência, cerceamento de defesa, ilicitude da prova colhida por busca e apreensão na residência do corréu Caloger (fls. 1885/1900); rasura no documento de fls. 405 e ausência de indicação de "laranja" pelo corréu Esaú (fls. 1562/1582); dos motivos para a morosidade na execução dos trabalhos da Polícia Civil e da ausência de poderes de fiscalização, de autuação e de embargos pelos corréus Alexandre (fls. 1686/1729) e Elias (fls. 1926/1972); de que Pedro não era o Delegado responsável pelas investigações (fls. 2006/2052), confundem-se com o mérito e como tal deverão ser apreciadas durante a instrução processual.” (Grifei) 



    De acordo com a jurisprudência do STJ, na decisão relacionada ao art. 396- A do CPP, o Juiz efetua mero exame de admissibilidade da imputação, que não demanda a apreciação exaustiva das teses apresentadas, sob pena de se antecipar a análise do mérito, a ser realizada após a instrução criminal (...). 



    Não há, pois, ilegalidade a sanar na via mandamental. Em face do exposto, o parecer do Ministério Público Federal é pelo conhecimento e desprovimento do RHC" (grifei) 



    Não se verifica, portanto, qualquer constrangimento ilegal, tendo em vista que o v. acórdão impugnado encontra-se em consonância com a jurisprudência dominante desta eg. Corte Superior 



    O julgador, ainda que de forma concisa, consignou a presença dos requisitos da denúncia e a existência de suporte probatório mínimo apto a justificar persecução criminal. Especificadamente sobre a alegada ilicitude da prova colhida por busca e apreensão, o magistrado registrou que a matéria confunde-se com o mérito e como tal deverá ser apreciada durante a instrução criminal. O Superior Tribunal de Justiça lembrou, ainda, que a suposta nulidade de invasão de domicílio aventada pela d. Defesa, bem verdade, se resumiu ao cumprimento de um mandado judicial de busca e apreensão (em relação ao qual nem mesmo se explicou a razão pela qual deveria ser considerado meio de prova ilegal, seja na petição inicial, às fls. 1-13, seja no recurso ordinário, às fls. 146-157). 



    Não há falar, nessas circunstâncias, que a decisão autorizadora da persecução penal “implique constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente. A defesa terá toda a instrução criminal, com observância ao princípio do contraditório, para sustentar suas teses e produzir provas de suas alegações, as quais serão devidamente examinadas com maior profundidade no momento processual adequado” (RHC 120.267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 2/4/2014). Na mesma linha de consideração: HC 115.520, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21/5/2013. 



    Os fundamentos expostos pelas instâncias ordinárias, e mantidos pelo Superior Tribunal de Justiça, são suficientes para afastar a alegação trazida neste writ. Nesse sentido, já decidiu esta CORTE que o “art. 93, IX, da Constituição da República não exige da decisão que recebe a denúncia fundamentação exaustiva de todas as teses defensivas” (HC 194.034-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 12/4/2021). E ainda: HC 111.127, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2013; HC 95.354, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 27/8/2010, HC 162.295, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 7/5/2020. 



    Em conclusão, caberá ao Juízo de primeira instância, no momento oportuno, analisar com maior profundidade as matérias suscitadas pela defesa, não podendo esta SUPREMA CORTE substituir-se ao juiz natural da causa, até porque qualquer conclusão em sentido contrário demandaria aprofundado reexame do conjunto probatório, inviável nesta via processual.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente